Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MECANISMO DE SEGURANÇA E DE FISCALIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) o acerto da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do ora apelante; e b) a possibilidade de ressarcimento dos prejuízos financeiros experimentados pelo consumidor em decorrência de transferências bancárias realizadas mediante ilícito perpetrado por terceiro após o óbito da titular da conta corrente respectiva.
2. O reconhecimento da existência de relação jurídica de direito substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual.
3. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor. 3.1. No caso em deslinde a verossimilhança está demonstrada pela narrativa articulada na petição inicial e pelo conjunto probatório coligido aos autos que, a seu turno, confirma a existência de movimentações bancárias na conta corrente indicada, em momento posterior ao óbito da ex-cônjuge do demandante.
4. É necessário observar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre da “teoria do risco da atividade”, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 4.1. Não houve, nos autos, a demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que as transferências aludidas teriam sido, de fato, solicitadas pela consumidora, ou por eventual sucessor, evidenciando, assim, a falha na segurança oferecida pelo banco apelado. 4.2. Com efeito, é dever da instituição financeira, ora apelada, fiscalizar a regularidade dos serviços por ela prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores. Por essa razão, ainda que tenha havido a mencionada trama perpetrada por terceiro, o banco recorrido prestou o serviço com falhas e por isso deve ser responsabilizado.
5. No que concerne ao requerimento de compensação de eventuais danos morais, a despeito da obrigação de reparação decorrer da responsabilização objetiva como acima mencionado, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 5.1. No presente caso, no entanto, observa-se que o inconveniente ora retratado não transgrediu a dimensão do aborrecimento, sendo certo que os prejuízos são os meramente materiais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.